Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719403-23.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PATRICK ZANARDES DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta, no recurso especial, ter o acórdão recorrido violado os artigos 180, caput e §3o, do Código Penal, e 386 do Código de Processo Penal, porque, sendo insuficientes as provas produzidas do dolo quanto à origem do bem, deveria ter sido absolvido do delito de receptação. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementas julgados deste TJDFT e do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5°, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por inobservância aos princípios da presunção de inocência e de fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 180, caput e §3o, do CP, e 386 do CPP, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque, para se examinar o pleito absolutório, é indispensável reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos, o que é vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 24/6/2022), cuja barreira é aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 10/6/2022). Acrescente-se que, no tocante à divergência interpretativa, a não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022) também impede a admissão do apelo especial. O recurso extraordinário igualmente não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a aplicação do princípio da presunção de inocência “demandaria o revolvimento do quadro fático delineado na origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário”. (ARE 1381187 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 29/6/2022). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que essa tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015